Tribunal: STF
Processo: ARE 1346875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASSISTENTE SOCIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO AFASTADA – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO EXTENSÍVEIS AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – SENTENÇA CORRETA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – ATRASOS SALARIAIS - NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - VALOR QUE NÃO MERECE REPARO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Preliminar de nulidade do julgado por ausência de citação válida que se afasta, pois, o recorrente, devidamente citado, deixou de oferecer resposta. O contrato de trabalho temporário com a Administração Pública tem natureza administrativa, na forma do artigo 37, IX da Constituição da República. Aos contratados são garantidos os direitos previstos no artigo 39, § 3º da Carta Política, dentre os quais o direito às férias e ao décimo terceiro salários, integrais e proporcionais. Direito social previsto no art. 7º da CF/88, sendo reconhecida pelo STF, a extensão aos contratos temporários. Dano moral configurado, tendo em vista o caráter alimentar dos salários pagos com significativos atrasos. Verba em patamar razoável. Negado provimento ao recurso” (fl. 124, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. VIII e XVII do art. 7º, o caput e o inc. X do art. 37, o § 3º do art. 39 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Assinala que “houve extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CRFB a uma servidora contratada apenas temporariamente e, em razão de supostos atrasos salariais, ainda foi reconhecido o direito da recorrida ao recebimento de indenização em valor exorbitante” (fl. 12, vol. 3).



    Assevera que “o vínculo que existia entre a recorrente e a recorrida era, portanto, de natureza contratual, e não estatutária, não se podendo falar em extensão de direitos assegurados pela Constituição Federal aos ocupantes de cargos públicos” (fl. 17, vol. 3).



    Argumenta que “a atuação da Administração Pública está pautada necessariamente pelo princípio da legalidade estrita, razão pela qual não poderia a recorrente ter pago à ex-prestadora os valores relativos às férias e ao 13º salário durante o período de vigência do contrato de prestação de serviços” (fl. 18, vol. 3).



    Questiona “se, originalmente, a recorrente não poderia pagar à recorrida os valores relativos à gratificação natalina e às férias, ante a ausência de autorização legal, como o ente público poderia ser posteriormente condenado a indenizar a ex-prestadora justamente por não lhe ter pago as referidas vantagens?” (fl. 19, vol. 3).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformado o r. acórdão, afastando-se a condenação da recorrente ao pagamento de indenização relativa às férias e ao 13º salário e, consequentemente, de indenização por dano moral, por manifesta violação ao art. 39, § 3º, da CRFB e aos princípios constitucionais da Separação dos Poderes e da Legalidade (arts. 2º e 37, caput)” (fl. 20, vol. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “como o quadro fático é incontroverso — a inexistência de legislação estadual que preveja o pagamento de 13º salário e férias aos contratados temporários —, não há de se falar na necessidade de reexame de lei local” (fl. 103, vol. 3). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois há repercussão geral da matéria de natureza constitucional.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste, em parte, à agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com efeito, de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal, o contratado temporário faz parte de uma classe excepcional e a simples prorrogação dos contratos não modifica a natureza jurídica do contrato administrativo firmado pelas partes.



    Na hipótese em exame, a autora foi contratada pela parte ré para prestar serviços de assistente social, em 01/02/2014, sendo dispensada em 01/09/2016, consoante toda documentação acostada aos autos que comprovam o vínculo contratual administrativo (indexadores 028/038/052/078/096).



    O contrato firmado foi efetuado sob o regime temporário, na forma prevista no art. 37, IX da CF, não sendo aplicáveis as normas da CLT. 



    Entretanto, é cediço que o contratado, nesses casos, é considerado como ocupante de cargo público, razão pela qual a ele são garantidos, de acordo com o disposto no artigo 39, §3º da Constituição da República Federativa do Brasil, alguns dos direitos sociais previstos no artigo 7º da Carta Política, dentre eles, férias e décimo terceiro salário. (…)



    Assim, correta a sentença que determinou o pagamento das férias não gozadas no período aquisitivo de 2015/2016 e proporcionais de 2016/2017 e o décimo terceiro salário não pago de 2015 e 2016, sobretudo porque a parte ré não comprovou o efetivo pagamento, ônus que lhe cabia” (fls. 130-132, vol. 2). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’ 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.316.734-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o direito da agravada à percepção do décimo terceiro salário e das férias, sem previsão legal ou contratual ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para proferir nova decisão, observando o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora